Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-28.2023.8.11.0101
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000935-28.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIANO BORGES - CPF: 971.080.902-44 (APELANTE), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Pedido de restituição de arma de fogo apreendida. Porte ilegal de arma de fogo. Objeto material do crime. Interesse processual na manutenção da apreensão. Possibilidade de perdimento. Existência de registro e guia de tráfego. Irrelevância. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que indeferiu pedido de restituição de arma de fogo apreendida em inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

2. Fato relevante. O apelante foi preso em flagrante portando pistola calibre 9mm em estabelecimento comercial, sendo que, embora possuísse certificado de registro da arma e guia de tráfego especial, não detinha autorização para porte em local público.

3.
A defesa sustenta que o apelante é proprietário legítimo da arma, possui registro e guia de tráfego, é primário, tem bons antecedentes, e que eventual desvio quanto à destinação da arma configuraria mera irregularidade administrativa.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a restituição de arma de fogo apreendida quando o proprietário possui registro e guia de tráfego, mas a portava fora dos limites autorizados; e (ii) definir se o interesse processual na manutenção da apreensão persiste mesmo após longo período de tramitação do inquérito policial.

III. Razões de decidir

5. O art. 118 do CPP impede a restituição de bens enquanto interessarem ao processo como no caso, em que a arma apreendida constitui o próprio objeto material do delito de porte ilegal de arma de fogo, sendo imprescindível sua manutenção sob custódia até o desfecho do processo penal.

6. A existência de certificado de registro e guia de tráfego não elide a ilicitude da conduta quando a arma é portada fora dos limites autorizados, pois a guia apresentada possui finalidade específica e restrita, autorizando apenas o transporte entre a residência do proprietário e estandes de tiro devidamente registrados.

7. O Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) não equivale a autorização para porte de arma de fogo, conforme jurisprudência consolidada.

8. Em caso de eventual condenação, a legislação determina o perdimento da arma em favor da União, nos termos do art. 91, II, “a”, do CP e do art. 25 da Lei n. 10.826/2003, independentemente de a arma ser registrada.

9. Os prazos para conclusão do inquérito e manifestação ministerial são impróprios, cuja inobservância não enseja automaticamente a restituição de bens apreendidos, especialmente quando ainda relevantes para a instrução da ação penal.

10. A primariedade, bons antecedentes e o fato de o apelante responder ao processo em liberdade não influem na análise da restituição de bens apreendidos, pois esta é regida por critérios objetivos previstos nos arts. 118 a 124-A do CPP.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A restituição de arma de fogo apreendida é incabível quando constitui objeto material do crime em apuração, ainda que o proprietário possua registro e guia de tráfego. 2. A existência de certificado de registro e guia de tráfego especial não autoriza o porte de arma de fogo em circunstâncias diversas das expressamente permitidas, configurando, em tese, o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. 3. O perdimento da arma de fogo é efeito secundário da eventual condenação, nos termos do art. 91, II, “a”, do Código Penal e art. 25 da Lei n. 10.826/2003, independentemente de a arma ser registrada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 120,
caput
, e 124-A; CP, art. 91, II, “a”; Lei n. 10.826/2003, arts. 14 e 25.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003807-53.2024.8.11.0045, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 28/03/2025; TJMT, N.U 1005506-36.2023.8.11.0006, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 29/05/2024; TJMT, N.U 1004018-50.2023.8.11.0037, Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 18/06/2025; TJMT, N.U 1008526-83.2021.8.11.0045, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 05/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação interposto por
Marciano Borges
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia,
que indeferiu o pedido de restituição de arma de fogo apreendida nos autos do Inquérito Policial n. 1000618-64.2022.8.11.0101.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (i) é proprietário e possui registro da arma, além de guia de tráfego especial; (ii) o inquérito policial tramita desde 2022, sem oferecimento de denúncia, proposta de acordo de não persecução penal ou pedido de arquivamento; (iii) é primário, possui bons antecedentes e responde em liberdade; (iv) há distinção entre atividade criminal e irregularidade administrativa; e (v) que eventual desvio quanto à destinação da arma configuraria, no máximo, uma infração de natureza administrativa.

Por tais razões, pugna pela reforma da sentença e consequente restituição do bem apreendido (Id. 297104442).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, sustentando que a arma apreendida constitui objeto material do crime em apuração, sendo imprescindível sua manutenção sob custódia até o deslinde do processo (Id. 297104448).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer firmado pela Dra. Rosana Marra, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, apresentando a seguinte ementa:

“
Recurso de apelação criminal
. Sentença que indeferiu o pedido de restituição de arma de fogo.
Insurgência defensiva:
Pugna pela restituição do bem.
Improcedência
. A arma de fogo apreendida constitui objeto material do crime investigado (art. 14 da Lei 10.826/03), sendo imprescindível à persecução penal. A existência de registro e guia de tráfego não afasta a ilicitude da conduta, quando a arma é portada fora dos limites autorizados. A restituição pressupõe requisitos cumulativos, não atendidos no caso concreto.
Pelo desprovimento recursal
.”
(Id. 302155854 - pág. 1).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Marciano Borges
contra sentença que indeferiu o pedido de restituição de arma de fogo apreendida no bojo de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, sob o fundamento de que o objeto interessa à investigação e que, em eventual condenação, poderá ser declarado o perdimento do bem, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/2003 c/c art. 91, II, do Código Penal (Id. 297104440).

Segundo consta do IP n. 1000618-64.2022.8.11.0101 (PJe), o apelante foi preso em flagrante no dia 19 de junho de 2022, por volta das 8h55min, no estabelecimento comercial denominado “Plantão Gelado”, localizado na cidade de Cláudia/MT, portando uma pistola marca Taurus, calibre 9mm, no de série ACM681535, acompanhada de 42 munições intactas e 41 munições deflagradas do mesmo calibre, além de acessórios, como coldre, dois carregadores e uma maleta tipo case (IP, Id. 92830198).

De acordo com aqueles autos, a Polícia Militar foi acionada por meio de denúncia anônima realizada via 190, relatando a presença de um indivíduo armado no referido local. Ao chegarem ao estabelecimento, os policiais visualizaram o apelante jogando sinuca. Ao notar a aproximação da equipe, o investigado dirigiu-se ao seu veículo, sendo abordado nesse momento, ocasião em que a arma de fogo foi localizada em sua cintura (IP, Id. 92830195).

Pois bem.

A restituição de bens apreendidos encontra previsão legal nos arts. 118 a 124-A do Código de Processo Penal, sendo admitida quando
não houver dúvida quanto ao direito do reclamante sobre a coisa
(art. 120,
caput
, do CPP),
o objeto não mais interessar ao processo
(art. 118 do CPP) e
não estiver sujeito a perdimento em favor da União
(art. 91, II, do CP).

No caso em apreço, embora o primeiro requisito esteja atendido — pois o apelante comprovou a propriedade da arma mediante apresentação de certificado de registro, conforme reconhecido pela própria Magistrada de origem (Id. 297104440) —,
os demais pressupostos legais não estão presentes
.

Isso porque a arma apreendida constitui, em tese,
o objeto material do crime de porte ilegal de arma de fogo
ora investigado, sendo, portanto,
imprescindível

sua manutenção
sob custódia até o desfecho do processo penal. Ademais, em caso de eventual condenação,
a legislação determina o perdimento da arma em favor da União
, nos termos do art. 91, II, “a”, do Código Penal e do art. 25 da Lei n. 10.826/2003.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

Ainda que o recorrente alegue possuir o registro das armas, o transporte em via pública sem autorização configura porte ilegal, sendo a restituição vedada quando se trata de instrumento do crime. (...)
Tese de julgamento
: (...)
A restituição de armamento apreendido é incabível quando demonstrado seu uso como instrumento do crime, ainda que registrado em nome do acusado
(...)”
(N.U 1003807-53.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

“(...)
Constituindo a arma de fogo apreendida prova material ou instrumento utilizado para a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003] imputado na denúncia, não há falar em restituição enquanto interessarem ao processo
(...)”
(N.U 1005506-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

“(...)
O perdimento da arma de fogo apreendida é efeito secundário da condenação penal, conforme disposto nos artigos 91, II, ‘b’, do Código de Processo Penal e 25 da Lei n. 10.826/2003,
motivo pelo qual não é possível a restituição ao proprietário, mesmo que devidamente registrada
. (...)”
(N.U 1004018-50.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

Ressalte-se que a
existência de certificado de registro
e
guia de tráfego

não afasta
, em princípio, a tipicidade da conduta, conforme interpretação predominante nos tribunais superiores, quando a arma é portada fora dos limites autorizados. A guia apresentada pelo apelante, teoricamente, possui finalidade específica e restrita, autorizando apenas o transporte entre sua residência e estandes de tiro devidamente registrados, não legitimando o porte em estabelecimentos comerciais ou em situações não previstas.

De igual modo, o Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) não equivale a porte de arma de fogo, conforme já consolidado na jurisprudência:

“(...) O réu foi denunciado pela suposta prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Na ocasião, embora possuísse o certificado de registro da pistola válido, não detinha a autorização para o respectivo porte. Portanto, mostra-se prematuro o pedido de restituição do bem, porquanto interessa ao processo. Ademais, em eventual condenação, a lei prevê o seu perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, inc. II, do CP, e do art. 25, da Lei 10.826/03.
Precedentes desta Câmara (...)”
(N.U 1008526-83.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

Quanto ao argumento de que o inquérito policial tramita desde 2022 sem desfecho, é importante frisar que os prazos para a conclusão do inquérito e manifestação ministerial são impróprios, cuja inobservância não enseja automaticamente a restituição de bens apreendidos, mormente quando ainda relevantes para a instrução da ação penal.

A propósito, verifica-se que, após a interposição do presente recurso,
o Ministério Público ofereceu denúncia

contra o apelante
(IP, Id. 186771455), a qual foi regularmente recebida pelo Juízo de origem (IP, Id. 187545526),
o que

reafirma o interesse processual na manutenção da apreensão da arma
.

No que se refere ao argumento de que a conduta do apelante configuraria mera irregularidade administrativa, tal alegação não merece acolhida.

A Lei n. 10.826/2003, em seu art. 14, tipifica como crime o porte de arma de fogo sem autorização legal, conduta esta que, em tese, pode ser atribuída ao apelante, a depender do desfecho da ação penal, sendo a
eventual distinção entre crime e infração administrativa matéria de mérito
, a ser analisada naqueles autos,
não podendo fundamentar restituição antecipada do instrumento do crime
.

Por fim, os argumentos relacionados à primariedade, bons antecedentes e ao fato de o apelante responder ao processo em liberdade não influem na análise da restituição de bens apreendidos, pois esta é regida por critérios objetivos, previstos nos arts. 118 a 124-A do Código de Processo Penal, não abrangendo as condições pessoais do investigado/acusado.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço

do recurso
interposto por
Marciano Borges
e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Eminentes pares.

Após a análise acurada dos autos acompanho integralmente ao voto do douto Relator Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza.

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Marciano Borges
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que indeferiu o pedido de restituição de arma de fogo apreendida nos autos do Inquérito Policial n. 1000618-64.2022.8.11.0101.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (i) é proprietário e possui registro da arma, além de guia de tráfego especial; (ii) o inquérito policial tramita desde 2022, sem oferecimento de denúncia, proposta de acordo de não persecução penal ou pedido de arquivamento; (iii) é primário, possui bons antecedentes e responde em liberdade; (iv) há distinção entre atividade criminal e irregularidade administrativa; e (v) que eventual desvio quanto à destinação da arma configuraria, no máximo, uma infração de natureza administrativa.

Emerge dos autos que o apelante foi preso em flagrante no dia 19 de junho de 2022, por volta das 8h55min, no estabelecimento comercial denominado “Plantão Gelado”, localizado na cidade de Cláudia/MT, portando uma pistola marca Taurus, calibre 9mm, no de série ACM681535, acompanhada de 42 munições intactas e 41 munições deflagradas do mesmo calibre, além de acessórios, como coldre, dois carregadores e uma maleta tipo case (IP, Id. 92830198).

De acordo com aqueles autos, a Polícia Militar foi acionada por meio de denúncia anônima realizada via 190, relatando a presença de um indivíduo armado no referido local. Ao chegarem ao estabelecimento, os policiais visualizaram o apelante jogando sinuca. Ao notar a aproximação da equipe, o investigado dirigiu-se ao seu veículo, sendo abordado nesse momento, ocasião em que a arma de fogo foi localizada em sua cintura (IP, Id. 92830195).

Pois bem.

Observa-se que não se tem qualquer dúvida quanto a propriedade do armamento.

Contudo, como bem salientado pelo douto Relator a arma apreendida constitui, em tese,
o objeto material do crime de porte ilegal de arma de fogo
, sendo, portanto,
imprescindível

sua manutenção
sob custódia até o desfecho do processo penal. Ademais, em caso de eventual condenação,
a legislação determina o perdimento da arma em favor da União
, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal e do artigo 25 da Lei n. 10.826/2003.

Calha destacar que as armas de fogo apreendidas, após a finalização dos procedimentos relativos à elaboração do laudo pericial e quando não mais interessarem à persecução penal, serão encaminhadas pelo juízo competente ao Comando do Exército ou às Forças Armadas ou para destruição, quando inservíveis.

Ainda, finda a persecução penal as armas de fogo apreendidas poderão ser devolvidas pela autoridade competente aos seus proprietários, na hipótese de serem cumpridos os requisitos de que trata o artigo 4o, da Lei n. 10.826/2003.

Portanto, é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Ainda que o recorrente alegue possuir o registro das armas, o transporte em via pública sem autorização configura porte ilegal, sendo a restituição vedada quando se trata de instrumento do crime. (...)
Tese de julgamento
: (...)
A restituição de armamento apreendido é incabível quando demonstrado seu uso como instrumento do crime, ainda que registrado em nome do acusado
(...)”
(N.U 1003807-53.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

Por fim, a
existência de certificado de registro
e
guia de tráfego

não afasta
, em princípio, a tipicidade da conduta de porte de arma de fogo, quando a arma é portada fora dos limites autorizados. A guia de transporte não autoriza o porte da arma de fogo em estabelecimentos comerciais ou em situações não previstas.

Por todo o exposto, em consonância com o Relator Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza, nego provimento ao recurso de apelação interposto por
Marciano Borges.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025